Tribunal: TCU
Processo: 020.642/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6736/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, à exceção do ato em que figura como instituidor o Sr. Jurandi José da Silva (XXX.636.517-XX), em relação ao qual determino a realização da diligência adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 020.642/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Katiane Sant Anna da Silva (XXX.639.287-XX); Lea Fonseca da Silva (XXX.397.537-XX); Magda Fernandes Alves (XXX.350.177-XX); Marcia Carvalho dos Santos Alvarez Paixao (XXX.321.437-XX); Maria das Gracas de Assis Dias (XXX.499.827-XX); Marta Damiana Carvalho dos Santos (XXX.654.257-XX); Mirian Carvalho dos Santos Rego (XXX.579.657-XX); Raimunda de Santana Cruz (XXX.451.923-XX); Rosemary Fernandes Alves (XXX.113.257-XX); Rosemayre Fonseca da Silva (XXX.494.347-XX); Semirames Alves da Silva (XXX.692.464-XX); Suely Fernandes Alves (XXX.744.357-XX); Tereza Chistina de Souza Cruz (XXX.669.154-XX); Ursula Pompeia de Arcanjo Cruz (XXX.285.874-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que: 1.7.1. em relação ao ato em que figura como instituidor o ex-militar Jurandi José da Silva (XXX.636.517-XX), seja realizada a diligência proposta pelo órgão ministerial; e 1.7.2. dê conhecimento ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome de que as Sras. Semirames Alves da Silva (XXX.692.464-XX) e Katiane Sant Anna da Silva (XXX.639.287-XX) são pensionistas junto ao Comando da Marinha, a fim de que seja verificado se as referidas interessadas atendem aos requisitos previstos em lei para permanência em programas sociais, adotando-se as providências cabíveis.